Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804175-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: DIONEIA PEREIRA PRIMO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO, no prazo de 72 horas, a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição de MULTA DE r$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido e IMPOSIÇÃO DE LIMITE máximo. prazo para cumprimento da determinação considerado adequado e razoável para o caso concreto. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, posto que basta um dia de descumprimento para que a multa processual alcance o patamar máximo normalmente arbitrado em hipóteses semelhantes ao do presente recurso. Além disso, considerando o valor da soma dos descontos dos supostos empréstimos efetuados e, ainda, a ausência de periodicidade para incidência das astreintes, vez que os descontos são realizados mensalmente, necessário adequar a multa arbitrada para R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada mês de descumprimento com limitação a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

Impossibilidade de dilação do prazo fixado na origem para o cumprimento da obrigação, pois no caso concreto
há extrema necessidade da efetivação da ordem judicial dada a demasiada redução do saldo bancário da agravada, deixando-a sem meios de prover suas necessidades.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange a multa fixada, para que incida por mês de descumprimento o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais (proc. nº 08000040-57.2020.8.14.0009), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, movida por DIONEIA PEREIRA PRIMO em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Considerando as alegações da autora, de 65 anos de idade e, portanto, pessoa idosa protegida legalmente, especialmente no presente momento extraordinária de plena Pandemia de Coronavírus, em que a autora faz parte do grupo de risco, verifico a verossimilhança das alegações, bem como o periculum in mora, já que os proventos da autora têm caráter alimentar, razão por que defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar ao banco requerido que SUSPENDA OS DESCONTOS DISCRIMINADOS NA PETIÇÃO INICIAL DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS EM NOME DA AUTORA, até posterior deliberação, no prazo de 72 horas, sob pena de multa única que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora em caso de desobediência.
”

Em suas razões recursais, o agravante afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela e a irreversibilidade da medida. Defende a onerosidade excessiva da multa diária imposta, que extrapolaria os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito. Por fim, questiona o prazo concedido pelo juízo de origem para o cumprimento da obrigação.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como haja dilatação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão ID 3137655, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange a multa fixada, para que, por mês de descumprimento, incida o valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 3563244.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante, no prazo de 72 horas, se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionado nos autos, sob pena de multa única no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso, o banco agravante alega o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, além de ser necessária
a revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o agravante faz alegações genéricas acerca do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, sem impugnar de forma específica os argumentos do magistrado de origem para o deferimento da tutela de urgência, especialmente no que diz respeito aos descontos estarem ocorrendo em período pandêmico, circunstância que estaria sendo agravada pelo fato de a recorrida ser pessoa idosa e fazer parte do grupo de risco para as formas graves da Covid-19, bem como o benefício previdenciário ser considerado verba alimentar. Desta forma, deixo de analisar o recurso nesse ponto
.

Com relação ao pedido de revisão da multa diária, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, visto que o arbitramento de multa única no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) poderá levar ao enriquecimento indevido da ora agravada. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse, no prazo de 72 horas, a suspensão da cobrança dos descontos referente aos empréstimos consignados indicados na inicial, sob pena de multa única no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização dos descontos em sua conta bancária, cuja soma alcança o valor total de R$736,50
[1]
(setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), quantia essa extremamente elevada considerando o benefício previdenciário modesto percebido pela recorrida, impactando na renda dela e, por via de consequência, na subsistência.

A meu ver, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, posto que basta um dia de descumprimento para que a multa processual alcance o patamar máximo normalmente arbitrado em hipóteses semelhantes ao do presente recurso.

Além disso, considerando o valor da soma dos descontos dos supostos empréstimos efetuados e, ainda, a ausência de periodicidade para incidência das astreintes, vez que os descontos são realizados mensalmente, entendo necessária adequar a multa arbitrada para R$500,00 (quinhentos reais) por cada mês de descumprimento com limitação a R$10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, no que se refere ao curto prazo fixado pelo juízo singular para o cumprimento da obrigação, reputo não assistir razão à recorrente, vez que no caso concreto há extrema necessidade do cumprimento ser logo efetivado, pois, conforme se observa do extrato
[2]
bancário apresentado no feito de origem, os descontos realizados reduziu o saldo bancário para sessenta reais, deixando a agravada sem meios de prover suas necessidades.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas no que tange a multa fixada, para que incida
por mês de descumprimento o valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

3 381267641
–
BANCO BRADESCO, no valor de R$ 1.260,00, com in
í
cio do pagamento das parcelas 01.12.2019 e t
é
rmino em 01.03.2023; - 3 381225408
–
BANCO BRADESCO, no valor de R$ 618,02, com in
í
cio vencimento
ú
nico em 20.12.2019; - 3 3812255349
–
BANCO BRADESCO, no valor de R$ 4.428,40, com in
í
cio do pagamento das parcelas 03.12.2019 e t
é
rmino em 03.11.2023;

[2]
14859205 - P
á
g. 6 da a
çã
o origin
á
ria

Belém, 05/11/2021